Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE CELULAR COM IMEI VINCULADO A ROUBO. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE COMPRA INFORMAL SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA POR CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condena o réu por receptação dolosa, em razão de estar na posse, em proveito próprio, de aparelho celular com IMEI identificado como produto de roubo, pleiteando (i) absolvição por ausência de prova do dolo; (ii) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; e (iii) abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do caso autorizam concluir que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem (dolo) ou se impõem absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa; e (iii) determinar se a dosimetria e o regime inicial fixados comportam abrandamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência acerca da origem ilícita, em crimes de receptação, é inferida a partir de circunstâncias objetivas do caso, não sendo usual a sua comprovação por declaração expressa do agente.
4. A constatação, na abordagem, de que o IMEI do aparelho consultado está vinculado a registro de roubo constitui elemento objetivo de alta densidade probatória para demonstrar o dolo.
5. A versão defensiva de compra informal (“no SIA”), sem caixa e com suposta “garantia” verbal de licitude por pessoa não identificada, não vem acompanhada de suporte minimamente verificável (documentação, procedência, identificação do vendedor ou meio formal de aquisição), não neutralizando o encadeamento fático descrito na imputação.
6. A receptação culposa pressupõe ausência de ciência da origem ilícita e mera suspeita exigível pelas circunstâncias, o que não se compatibiliza com a moldura fática reconhecida, especialmente diante da vinculação objetiva do IMEI ao roubo e do contexto da abordagem narrado nos autos.
7. A elevação da pena-base é motivada por critério explicitado na sentença e por vetoriais concretamente fundamentadas (culpabilidade e antecedentes), sem reparos no ponto devolvido.
8. O regime inicial não decorre automaticamente do quantum, devendo refletir a valoração das circunstâncias judiciais e a situação do condenado; ausente elemento concreto apto a infirmar a fundamentação adotada, mantém-se o regime fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dolo na receptação pode ser legitimamente inferido de circunstâncias objetivas do caso, especialmente quando o bem ostenta identificação (IMEI) vinculada a registro de roubo e a aquisição é alegada de forma informal sem comprovação mínima.
2. É inviável a desclassificação para receptação culposa quando o conjunto fático-probatório reconhecido é compatível com a ciência da origem ilícita do bem e a narrativa defensiva não apresenta lastro verificável.